Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO PRATICADO POR AGENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVIDAMENTE ATENDIDOS. NOTIFICAÇÃO POR SISTEMA ELETRÔNICO. ADESÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A via do mandado de segurança é destinada a amparar direito líquido e certo, sendo necessária a propositura da ação com robusto conjunto probatório.

2. O art. 373, I, do CPC determina o dever do autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

3. Presumem-se verdadeiros e legítimos os atos praticados pelos agentes públicos, cabendo prova em sentido contrário.

4. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a ciência do infrator por via eletrônica, quando voluntariamente aderiu ao Sistema de Notificações Eletrônicas – SNE, cumprindo assim o dever de informação e publicidade.

5. Proposta a ação com lastro probatório insuficiente a afastar a validade da infração descrita pelo agente público, a não concessão da segurança é medida que se impõe.
6. Recurso desprovido.